Tribunal: CARF
Processo: 10830.002774/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002774/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.539 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
ADELMO TOSTES DRUBSCKY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário (documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002774/2008-11
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002774/2008-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF decorrente do procedimento de
revisão da declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2004, exercício de 2005, no valor
total de R$ 25.170,63, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da dedução
indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 1.998,00, e dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 40.707,00, conforme se depreende na notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 11.743,87
(fls. 20/24).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-42.851, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 39/44):
O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento (fls. 02 e 19/21), referente ao imposto de renda pessoa
física, exercício 2005, ano-calendário 2004, que lhe exige crédito tributário no
montante de R$25.170,63, sendo R$11.743,87 de imposto suplementar (código 2904),
R$8.807,90 de multa de oficio e R$4.618,86 de juros de mora (calculados até
29/02/2008)).
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 19 verso e 20):
1) Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Glosa do valor de R$1.998,00 indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação.
Enquadramento Legal: Art. 8°, inciso II, alínea “b”, e § 3° da Lei n° 9.250/1995; arts.
1°, 2° e 15 da Lei n° 10.451/2002; arts. 39 a 42 da IN SRF n° 15/2001, arts. 73, 81 e 83,
inciso II, do Decreto n° 3.000/1999-RIR/1999.
2) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$40.707,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação.
Enquadramento Legal: Art. 8°, inciso II, alínea “a”, e §§ 2° e 3°, da Lei n° 9.250/1995;
arts. 43 a 48 da IN SRF n° 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II, do Decreto n°
3.000/1999-RIR/1999.
Inconformado, o interessado apresentou, em 28/03/2008, a impugnação de fl. 01,
instruída com os docs. De fls. 02/15, aduzindo que: 1) solicita a impugnação em
decorrência de doença grave (CID C 61), conforme relatório do médico que lhe assiste
há vários anos (cópia anexa), tendo este diagnóstico sido feito por exame clínico
inicialmente; 2) em meados de 2006, foi realizada biópsia prostática, visando
confirmação daquele diagnóstico (laudo anexo); 3) diante da confirmação diagnóstica,
foi realizada, logo em seguida, a cirurgia (prostatectomia radical), tendo a peça cirúrgica
também confirmado o referido diagnóstico.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002774/2008-11

Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 13/08/2010 (fls. 47), o contribuinte interpôs, em
13/09/2010, recurso voluntário (fls. 49/51), trazendo os seguintes argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
PRELIMINARES
Preliminarmente, o Contribuinte fez cumprir a legitimidade de isenção do imposto de
renda mediante uma situação de “moléstia grave” pautados em Laudos Médicos, muito
embora o Laudo Médico Pericial, instituído pela Prefeitura Municipal de Campinas
- Secretaria Municipal de Saúde - Hospital Municipal Dr Mário Gatti, apresenta a
referida doença: Neoplasia Maligna de Próstata ou Câncer de Próstata, como
popularmente conhecido, com data de reconhecimento em 07/07/2006, em Laudo
idôneo traduzido por seu médico particular Dr. Wagner Eduardo Matheus de CRM no
63.344 (juntada cópia dos laudos na presente impugnação) onde de fato foi
constatada a infeliz moléstia, ele demonstra a provável data do seu início, no período
dos anos 2004-2005.
DO MÉRITO
No intuito de honrar seus compromissos, como cidadão, e com seus deveres tributários
e por muitas vezes não estar completamente atualizado com as inúmeras regras jurídicas
e tributárias do nosso país, o Contribuinte entende ser de seu direito a revisão tributária
sob a intimação de lançamento discutida e busca esta esfera para que sejam analisadas e
deferidas suas alegações.
Requer, ao final, o recálculo dos créditos tributários apurados. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 52/54.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas como preliminares, a bem da verdade se confundem e
complementam as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002774/2008-11

Mérito
Inicialmente, vale salientar, que nessa seara, o Recorrente não se insurgiu contra a
glosa das despesas médicas, no valor de R$ 40.707,00, razão pela qual tornou-se definitiva a
decisão recorrida no particular, importando na manutenção e subsistência da autuação em
relação a este ponto, ora incontroverso.
Dos Rendimentos isentos por Moléstia Grave – Do não preenchimento dos
critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que indeferiu o
pedido de isenção sobre os rendimentos recebidos do Ministério da Saúde - CNPJ
00.394.544/0186-37, no valor de R$ 43.459,06, no ano-calendário de 2004, por não ter restado
comprovado, por meio de laudo pericial oficial, o requisito da moléstia grave tipificada no texto
legal buscando, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos com cópia
do Laudo Pericial emitido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Campinas e do
relatório médico que o instrui, emitido pela Clínica Lane de Urologia, em 20/12/2007 (fls.
52/54).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão recorrida (fls. 41/43):
Subentende-se da impugnação (fl. 01), que o interessado requer sejam os rendimentos
percebidos no ano-calendário 2004 considerados isentos, em decorrência da moléstia
grave de que diz ser portador (CID C 61).
Discute-se no processo em tela a isenção concedida aos portadores de moléstias graves,
outorgada pelo art. 6°, incisos XIV e XXI, da Lei n° 7.713, de 22/12/1988, com nova
redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23/12/1992, e pela Lei n° 11.052, de
29/12/2004, ficando assim regulamentada a questão:
(...)
Como se vê pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de moléstia
grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive a sua
complementação, e a outra é que seja portador de uma das doenças previstas no
texto legal.
O Impugnante comprovou que os rendimentos percebidos do Ministério da Saúde,
CNPJ 00.394.544/0186-37, no ano-calendário de 2004, no valor de R$43.459,06,
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002774/2008-11

consistem em rendimentos recebidos a título de proventos de aposentadoria,
consoante Portaria n° 953, de 24/11/1999, e n° 375, de 05/04/2000, da Coordenação
Regional de Minas Gerais, da Fundação Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde (fls.
11 e 12).
Verifica-se, contudo, que não restou comprovada a outra condição; qual seja a de
que o interessado era portador de moléstia grave elencada no art. 6°, inciso XIV, da
Lei n° 7.713, de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 1992, no
ano-calendário 2004, mediante Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
O Relatório Médico datado de 20/12/2007, de emissão do médico urologista Dr.
Wagner Eduardo Matheus/CRM 63344, da Clínica Lane (fl. 04), a biópsia da próstata
datada de 06/07/2006 (fls. 05/06), biópsias da próstata: estudo imunoistoquímico, de
21/07/2006 (fl. 07) e exame macroscópico e microscópico da próstata, vesículas
seminais e linfonodos (fls. 08/09) realizados pelo Instituto de Patologia de Campinas
Ltda., bem assim o Relatório Médico assinado pelo já citado médico (fl. 13), não
constituem documentos hábeis, pois que elaborados por serviço médico privado.
A legislação acima transcrita é clara, no sentido de que a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Entende-se por serviço médico oficial aquele que integra órgão público federal, estadual
ou municipal (pessoa jurídica de direito público interno, autarquias e fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público). A Clínica Lane é uma clínica particular, e,
portanto, nenhum Laudo ou Relatório Médico por ela expedido pode ser aceito.
Assim, diante da falta de comprovação, mediante documento hábil, de que o
interessado era portador de moléstia grave elencada em lei no período
reivindicado, são tributáveis os rendimentos de aposentadoria percebidos do Ministério
da Saúde, informados na declaração de ajuste anual do ano-calendário 2004.
Como se vê, a DRJ/SP2 indeferiu o pedido formulado, sob o fundamento de que
embora demonstrado que os rendimentos recebidos tratam de proventos de aposentadoria, não
restou comprovado por meio de laudo pericial oficial a existência de doença grave.
Pois bem. Em que pese as razões trazidas na peça recursal, entendo que não há
como prosperar a insurgência do Recorrente.
Cabe salientar que a Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001, ao
normatizar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 e alterações posteriores, assim previu:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão – que foi atendido conforme
reconhecido pela própria decisão recorrida – e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, ora satisfeito por meio do Laudo Médico Oficial emitido pela
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002774/2008-11

Coordenadora do Centro de Oncologia do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, vinculado à
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Campinas (fls. 52).
Entretanto, o referido documento oficial (fls. 52) traz como o início da vigência
do direito à isenção a “data do diagnóstico da doença” (06/07/06) – cujo laudo médico oficial,
diga-se de passagem, tem validade de 5 anos, cabendo a reavaliação do paciente ao findar o
prazo quinquenal deferido – calhando aqui a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF
no 15/2001, que remete o início da fruição do benefício fiscal para a data em que for
diagnosticada a doença.
Assim sendo, considerando que o Recorrente somente teve seu pedido deferido a
partir de 06/07/2006 (fls. 52), e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos
recebidos no ano-calendário de 2004, é de se concluir que os aludidos proventos de
aposentadoria não se encontravam isentos do imposto de renda, razão pela qual não há como se
reconhecer o direito à isenção pleiteada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para afastar o direito à isenção do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos no ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital